Tribunal: TJES
Processo: 0008566-58.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Ementa
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA A PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência e deferindo a gratuidade da justiça à empresa Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda. Os embargantes alegam, respectivamente, omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais e contradição quanto à concessão da gratuidade à pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão omitiu-se ao não mencionar expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em favor da empresa beneficiária da justiça gratuita; (ii) se há contradição ou obscuridade na concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda., em razão de suposta insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

No que concerne aos embargos de Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda., embora a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais seja consectário automático da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, verifica-se que o acórdão embargado não fez menção expressa a essa suspensão. Portanto, há omissão a ser sanada, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a exigibilidade dos honorários advocatícios e das custas processuais está suspensa.

Quanto aos embargos de Ana Cristina Robers Silva, os documentos apresentados pela Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda. (declarações de inatividade e informações financeiras) foram considerados suficientes para demonstrar a ausência de capacidade financeira da empresa, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que permite a concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas inativas ou em comprovada dificuldade financeira. Não há contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, incabível nesta via recursal.

Em relação ao prequestionamento, considerando-se que as questões suscitadas foram expressamente analisadas, o prequestionamento está devidamente atendido, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de Ana Cristina Robers Silva rejeitados.

Embargos de declaração de Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda. acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a exigibilidade dos honorários sucumbenciais e das custas processuais está suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica inativa ou em comprovada dificuldade financeira é válida quando demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais, sendo suficiente a prova documental que comprove tal condição.

A suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais é consectário automático da concessão da justiça gratuita, conforme o art. 98, §3º, do CPC, independentemente de menção expressa no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 98, §3º; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AREsp 1537407/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019;
TJES, Apelação Cível nº 0005678-93.2016.8.08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., Segunda Câmara Cível, julgado em 20/03/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008566-58.2005.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ANA CRISTINA ROBERS SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA A PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DE VIGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA PROVIDO E RECURSO DE
ANA CRISTINA ROBERS SILVA DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência e deferindo a gratuidade da justiça à empresa Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda. Os embargantes alegam, respectivamente, omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais e contradição quanto à concessão da gratuidade à pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão omitiu-se ao não mencionar expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em favor da empresa beneficiária da justiça gratuita; (ii) se há contradição ou obscuridade na concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda., em razão de suposta insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

No que concerne aos embargos de Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda., embora a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais seja consectário automático da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, verifica-se que o acórdão embargado não fez menção expressa a essa suspensão. Portanto, há omissão a ser sanada, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a exigibilidade dos honorários advocatícios e das custas processuais está suspensa.

Quanto aos embargos de Ana Cristina Robers Silva, os documentos apresentados pela Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda. (declarações de inatividade e informações financeiras) foram considerados suficientes para demonstrar a ausência de capacidade financeira da empresa, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que permite a concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas inativas ou em comprovada dificuldade financeira. Não há contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, incabível nesta via recursal.

Em relação ao prequestionamento, considerando-se que as questões suscitadas foram expressamente analisadas, o prequestionamento está devidamente atendido, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de Ana Cristina Robers Silva rejeitados.

Embargos de declaração de Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda. acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a exigibilidade dos honorários sucumbenciais e das custas processuais está suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica inativa ou em comprovada dificuldade financeira é válida quando demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais, sendo suficiente a prova documental que comprove tal condição.

A suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais é consectário automático da concessão da justiça gratuita, conforme o art. 98, §3º, do CPC, independentemente de menção expressa no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 98, §3º; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AREsp 1537407/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019;
TJES, Apelação Cível nº 0005678-93.2016.8.08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., Segunda Câmara Cível, julgado em 20/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração interpostos por Ana Cristina Robers Silva e dou provimento, sem efeitos infringentes, aos embargos de declaração interpostos por Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda. apenas para esclarecer que a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios está suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, em consonância com o disposto no art. 98, §3º, do CPC, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pela
VIGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

e por

ANA CRISTINA ROBERS SILVA

contra o acórdão (ID n. 8467881) que, à unanimidade, conheceu e
negou
provimento ao
a
pelo mantendo incólume a decisão de primeiro grau
e deferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela apelante VIGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

Nas razões apresentadas no ID n. 7874991, a
embargante Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda. alega omissão no acórdão, uma vez que
apesar de deferida a gratuidade da justiça,
não constou expressamente que a exigibilidade dos honorários sucumbenciais
ficará
suspensa.

A embargante Ana Cristina Robers Silva,
nas razões constantes do ID n. 8053471,
sustenta
contradição e obscuridade no acórdão, eis
que os documentos apresentados pela Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda. não são suficientes para comprovar a necessidade de concessão da gratuidade da justiça,
bem como prequestiona a matéria.

Sem c
ontrarrazões
apresentadas pelos embargados.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a analisar suas razões.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

A insurgência da
embargante Ana Cristina Robers Silva

é unicamente quanto ao capítulo
do acórdão
que deferiu a gratuidade da justiça à pessoa jurídica Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Nesse ponto, observo que após
ter sido oportunizada
a juntada de documentos
que
demonstra
ssem
a precariedade da situação econômica da pessoa jurídica no ID n. 6366686, foi deferido o benefício por esta egrégia 3ª Câmara Cível, aos seguintes fundamentos:

[...] Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça pleiteada pela apelante, sociedade empresária VIGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, eis que demonstrada sua inatividade desde ao menos 2018, bem como a inexistência de conta bancária ativa ou renda apta a suprir as despesas do presente processo. [...]

S
alienta-se que a decisão objurgada está em consonância com o entendimento desta e. Corte, segundo a qual
“a concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica exige prova cabal de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo suficientes as provas documentais que demonstrem a inexistência de atividade econômica e financeira da empresa.”
(TJES, Apelação Cível nº 0005678-93.2016.8.08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., Segunda Câmara Cível, julgado em 20/03/2018).

Observa-se que foram
analisa
dos
os documentos juntados pela Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e
que os mesmos são suficientes para demonstrar a inatividade da empresa e a ausência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, inclui
ndo-se as
declarações de imposto de renda e informações bancárias que corroboram a alegação de inatividade e ausência de movimentação financeira significativa.

Dessa forma,
verifica-se que
o acórdão objurgado
analisou a documentação apresentada
pela em
presa
,
julgando serem
aptos a sustentar a concessão da gratuidade da justiça.

P
ortanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão
embargado,
sendo a
pretensão da embargante Ana Cristina Robers Silva, em verdade,
de
reapreciação da matéria,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Quanto aos embargos interpostos pela

Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
verifico que houve a concessão da gratuidade da justiça em favor da embargante
no acórdão embargado.
No entanto, não foi mencionada expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais na ementa do acórdão.

Neste ponto, destaco que a suspensão da exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais independe de pronunciamento judicial expresso, eis que é consectário legal previsto no art. 98, §3º, do CPC.

No entanto, apenas para esclarecer o ponto suscitado, deve ser sanada a omissão para ressalvar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios
por ser a empresa
beneficiári
a
da
gratuidade da
justiça,
consoante orientação do c. STJ, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Com razão a embargante: é necessário ressalvar que no caso concreto fica suspensa a sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, pelo que merecem acolhimento os presentes Embargos de Declaração. 2. Embargos Declaratórios acolhidos para ressalvar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão de o autor ser beneficiário da justiça gratuita. (EDcl no AREsp 1537407/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025, CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração interpostos por Ana Cristina Robers Silva
e
DOU PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes,
a
os embargos de declaração interpostos por Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
apenas
para esclarecer que a exigibilidade
das custas processuais e
dos honorários
advocatícios
está suspensa em razão da concessão
dos benefícios
da gratuidade da justiça,
em consonância com o disposto no
art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração interpostos por Ana Cristina Robers Silva
e
DAR PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes,
a
os embargos de declaração interpostos por Vigar Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
apenas
para esclarecer que a exigibilidade
das custas processuais e
dos honorários
advocatícios
está suspensa em razão da concessão
dos benefícios
da gratuidade da justiça,
em consonância com o disposto no
art. 98, §3º, do CPC.

Acompanho o voto de relatoria.